Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708561-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO PETRONILO DA COSTA AGRAVADO: LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS DECISÃO 1. O devedor agrava contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0011349-45.2011.8.07.0001 – ids 184431790; 185763917 – Emd providos para corrigir erro material), que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos seus rendimentos mensais líquidos, limitada a 25%, após os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda). Alega, em suma, que a decisão validou o valor da dívida, atualizada pelo agravado unilateralmente, entretanto, não foi observado que o título judicial condiciona o período da ocupação do imóvel, para fins de cálculo da indenização, à data da entrega ou da venda do bem, razão pela qual é necessária a realização de perícia, com a finalidade de apurar o valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Nas contrarrazões (id 185694229 - autos principais) aos declaratórios, o agravante concordou com o valor constante da decisão id 184431790, salientando que, caso o embargante/agravado, não concordasse, que os autos fossem encaminhados para a Contadoria, para dirimir eventual dúvida, ou que fosse nomeado perito contábil. Assim, a motivação para a perícia seria a não concordância do agravado com o valor da dívida. No presente recurso, o agravante fundamenta o pedido de perícia na necessidade de apuração do termo a quo para cálculo da indenização, matéria não submetida ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, sobre a qual, portanto, não se manifestou. Por conseguinte, não há revisão a ser feita em recurso, cujo conhecimento implicaria inadmissível supressão de instância. A propósito, precedente de minha relatoria: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CNIB. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria - no caso, anotação do nome da executada no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (4a T. Cível, ac. 1.766.058, julgado em 2023) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR